Tribunal: TJBA
Processo: 8030599-91.2025.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: PETIÇÃO CRIMINAL n. 8030599-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MAURICIO LOPES GUIMARAES Advogado(s): THIAGO DE SOUZA GUIMARAES REQUERIDO: ANA CAROLINA DE BRITO SANTANA GUIMARAES Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame - Agravo de instrumento interposto pelo Agravante contra decisão da Vara Criminal de Riachão do Jacuípe/BA, nos autos do processo nº 8001095-86.2025.8.05.0211, que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de Ofendida, nos termos do art. 22 da Lei nº 11.340/2006. - As medidas foram deferidas com base em indícios de violência psicológica e ameaça em contexto de disputa patrimonial e processo de divórcio. O agravante é CAC e possui porte de arma de fogo. - A defesa alegou inexistência de risco atual e suposta manipulação dos fatos com fins patrimoniais, pleiteando a revogação das medidas protetivas. II. Questão em Discussão - A questão em discussão consiste em saber se persistem os pressupostos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas com base na Lei Maria da Penha, mesmo diante da alegação de inexistência de risco atual e de motivação patrimonial da vítima. III. Razões de Decidir - Os autos evidenciam, por boletim de ocorrência, depoimentos e relatório policial, indícios suficientes da prática de ameaça e humilhação em contexto de vulnerabilidade da vítima. - A condição do agravante como CAC, aliada ao conflito familiar e ao medo relatado, justifica a manutenção das medidas com base no princípio da precaução. - A Lei nº 11.340/2006, com redação dada pela Lei nº 14.550/2023, prevê a possibilidade de concessão de medidas protetivas independentemente da existência de ação penal ou boletim de ocorrência, persistindo enquanto houver risco à integridade da vítima. - O STJ, ao julgar o Tema 1.249 dos Recursos Repetitivos, assentou que tais medidas têm natureza inibitória, vigorando enquanto persistir risco real, sem prazo determinado. - A jurisprudência é firme no sentido de que a palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar a concessão de medidas protetivas, não sendo necessária prova cabal da materialidade das agressões. - Não se evidenciam, neste momento, elementos suficientes a infirmar o risco alegado, tampouco indícios de que a vítima tenha instrumentalizado o processo com fins patrimoniais. IV. Dispositivo e Tese - Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza inibitória e devem ser mantidas enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial da vítima. 2. A revogação das medidas exige demonstração inequívoca da cessação do risco, não bastando alegações genéricas ou ausência de ação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, caput e inc. X; CPP, art. 282, §6º; Lei nº 11.340/2006, arts. 19, §§ 5º e 6º, e 22; Lei nº 14.550/2023. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.850.110/MS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 3ª Seção, DJe 14.11.2024; STJ, Tema Repetitivo 1.249, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26.10.2023; STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 15.10.2023. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030599.91.2025.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca do Riachão do Jacuípe/BA, sendo Agravante MAURICIO LOPES GUIMARÃES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR IMPROCEDENTE, e o fazem pelas razões a seguir: Salvador, .